Tribunal: TJMT
Processo: 1024737-51.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1024737-51.2017.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DESA.

MARIA HELENA GARGAGALIONE PÓVOAS

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
,
EXMA. SRA.
DESA. MAR
ILSEN ANDRADE ADDÁRIO
,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[MARCOS DA SILVA BRAGA - CPF: 811.961.481-04 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), DEOLINDO JOSE DE FREITAS JUNIOR - CPF: 491.548.856-04 (ADVOGADO), RENATA BARBOSA FERREIRA SARI - CPF: 074.662.677-00 (ADVOGADO), GETULIO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 55.818.843/0001-91 (APELANTE), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (ADVOGADO),
DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL
(TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 55.818.843/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, P
ROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

DIVERGÊNCIA ARITMÉTICA
QUANTO AO PERCENTUAL DA INDENIZAÇÃO
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DA MÃO ESQUERDA – QUANTIFICADA EM 50% – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA -PROPORÇÃO DE 60% DO CAPITAL SEGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o laudo pericial foi conclusivo ao apontar que a invalidez permanente e parcial que acomete o autor ocasionou o comprometimento de 50% da funcionalidade da mão esquerda e havendo previsão expressa para cobertura em caso de invalidez permanente e parcial por acidente na proporção de 60% do capital segurado, devida a indenização pela seguradora de 30% do capital do segurado por ser correspondente proporcionalmente ao grau da invalidez apurada pelo perito (50%) e ao percentual do capital segurado previsto na tabela (60%).-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. M
ARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Capemisa
Seguradora da Vida S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente Procedente a Ação de Indenização de Cobrança Securitária ajuizada pelo Apelado para condenar a
Apelante ao
pagamento de 50% do capital segurado de R$ 211.821,60, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da data do sinistro. Condenou, ainda, a Requerida ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o Apelado ajuizou a presente ação em

11 de

agosto de 2017, pretendendo o pagamento de uma indenização no valor de R$ 207.055,61 (duzentos e sete mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos), sustentando que era contratado pela empresa
Transcaramori
Logística Armazenagem e Transporte Ltda e, nesta condição, segurado da Apelante, conforme Apólice de Seguro em grupo nº 10193000513281, e que enquanto em serviço foi vítima de acidente de trânsito por volta das 09:38 horas do dia 10 de outubro de 2015, passando a ter deficiência funcional, decorrente da incapacidade do dedo mínimo esquerdo de 75% (setenta e cinco por cento).

Afirmou que em razão da invalidez permanente parcial de 75% dos movimentos do dedo mínimo esquerdo requereu uma indenização no valor do capital segurado de R$ 211.821,60 (duzentos e onze mil, oitocentos e vinte e um reais, sessenta centavos), acrescentando que havia ingressado administrativamente e teria recebido o pagamento da indenização no valor de R$ 4.765,99 (quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais, noventa e nove centavos), no dia 29/08/2016, fato que motivou o ingresso da ação fim de obter o pagamento do remanescente de R$ 207.055,61 (duzentos e sete mil, cinquenta e cinco reais, sessenta e um centavos).

Alega a Apelante que a sentença merece ser reformada, uma vez que

o valor máximo total da cobertura para o caso do Apelado que deve ser observado (para invalidez permanente parcial), é na quantia de R$ 52.955,40 constante no seu Certificado Individual de n.º 0003284151, e não aquele de R$ 211.821,60 (duzentos e onze mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos), pleiteados.

Sustenta que o capital segurado máximo contratado em favor do Apelado é de R$ 52.955,40 (cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais, quarenta centavos) para cada uma das 04 (quatro) coberturas básicas (MQC, IPT/PD, MA e IPT/PA) e o valor de R$ 211.821,60 (duzentos e onze mil, oitocentos e vinte e um reais, sessenta centavos) corresponde ao somatório do capital segurado
das 04 coberturas básicas contratadas (Morte e Invalidez): R$ 52.955,40 x 4 = R$ 211.821,60.

Alega que a indenização foi paga nos termos do contrato, da lei, da doutrina, da jurisprudência pátria, em total conformidade com a sua invalidez permanente parcial e o respectivo enquadramento na tabela para cálculo da indenização para o caso de invalidez permanente de sua deficiência funcional do dedo mínimo esquerdo constatada após laudo médico apresentado, razão pela qual, os pedidos formulados deveriam ser julgados totalmente improcedentes.

Sustenta
que no
caso do Apelado, o Certificado Individual de n.º 0003284151 apresenta cobertura para hipótese de invalides T/P permanente no valor de R$ 52.955,40 (cinquenta e dois mil novecentos e
cinqüenta
e cinco reais e quarenta centavos) de modo que esse é o valor máximo que deve ser
obervado
.

Alega que ocorreu equívoco na sentença em aplicar o percentual de 50% do capital segurado (de todas as coberturas contratadas na apólice) sem se ater que o percentual constatado é de um membro, no caso um dedo, objeto do sinistro.

Verbera que a perda total do 5º dedo (dedo mínimo) corresponde a 12% de redução funcional do patrimônio corporal, conforme a tabela SUSEP. Nos casos de debilidade parcial, como atestado pelo perito e sendo a base da decisão embargada, cumpre ao Poder Judiciário utilizar-se do parágrafo 1º do mesmo artigo da Circular 29 da SUSEP que estabelece que:

Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista na tabela para sua perda total, do grau de redução 10 funcional apresentado. Na falta de indicação da percentagem de redução e, sendo informado apenas o grau dessa redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada, respectivamente, na base das percentagens de 75%, 50% e 25%. E a sentença acatou-se a redução funcional

Assevera que a sentença acatou a redução funcional em grau médio (50%) mas equivocou-se ao não observar que toda a situação envolve o dedo mínimo (12%), embora cite a redução, afasta o membro acidentado, objeto do sinistro.

Sustenta que sob qualquer ótica que se proponha analisar a controvérsia submetida a apreciação judicial, tem-se como inconteste que, qualquer valor que se alcance à título indenizatório por invalidez total por acidente deve ocorrer a dedução do correspondente a R$ 4.765,99 (quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) cujo pagamento já foi realizado
em 30/08/2016, devendo constar de forma clara na decisão.

Pugna
pelo provimento do recurso e reforma da sentença
para considerar que o valor máximo da indenização constante do certificado individual n.
º
0003284151 corresponde a quantia de R$ 52.955,40 (
cinqüenta
e dois mil novecentos e
cinqüenta
e cinco reais e quarenta centavos), para determinar que sobre a redução funcional em grau médio (50)% constante da perícia seja aplicada o percentual constante da tabela para cálculo da indenização em caso de invalidez permanente apurando assim 6% de indenização a incidir sobre o capital segurado
correpondente
a 50% x12% = 6% de redução funcional do patrimônio corporal e não 50% do valor do capital segurado e para constar da decisão o abatimento da quantia já paga de R$ 4.765,99 quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Nas contrarrazões o Apelado alega que no caso, constou na apólice os valores para a cobertura em caso de invalidez permanente, de R$ 211.821,60, não podendo a Apelante impor a interpretação que mais lhe beneficia, uma vez que nos casos em que as cláusulas contratuais são duvidosas, suas interpretações devem sempre favorecer o segurado.

Verbera que
o laudo pericial acostado aos autos no ID. 9389641 comprova que o Apelada sofreu invalidez permanente que comprometeu 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade de sua mão esquerda.

Afirma que o Perito confirmou as alegações vestibulares, no sentido de que existe nexo causal entre a lesão e o acidente, bem como que o recorrido
apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda calculada em 50% (cinquenta por cento) do comprometimento funcional deste membro
, bem como apresenta danos estéticos no dorso da mão esquerda,
acrescentando que a sequela ocorreu na mão esquerda e não no dedo da mão, como alegado pela Recorrente,
situação que altera todo o valor da indenização. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO
DEOLINDO JOSÉ DE FREITAS JÚNIOR
, OAB/
GO

17923-A
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
M
ARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA):

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que condenou a Apelante ao pagamento da indenização securitária em decorrência de lesão parcial permanente sofrida pelo segurado concernente a 50% do capital segurado de R$ 211.821,60, (duzentos e onze mil oitocentos e vinte a um reais e sessenta centavos).

A Apelante sustenta, em síntese que o capital segurado para caso de invalidez parcial permanente conforme Certificado Individual do Apelado n.º 0003284151 é de R$ 52.955,40 (cinquenta e dois mil novecentos e
cinqüenta
e cinco reais e quarenta centavos) de modo que esse é o valor máximo que deve ser observado e não o montante de R$ R$ 211.821,60, (duzentos e onze mil oitocentos e vinte a um reais e sessenta centavos) constante da sentença.

Da
análise
detida dos Autos, constata-se por meio do documento constante do ID 217462239 denominado Certificado de Seguro de Pessoas em nome do Apelado Marcos da Silva Braga que consta o valor do capital segurado de forma expressa o seguinte
:

Morte por qualquer causa
– capital segurado 52.955.40

Invalidez Funcional
Permanente Doença
- capital segurado 52.944,40

Morte Acidental
– capital segurado 52.955,40

Invalidez Permanente total/parcial Por
Acidente -
capital segurado 52.955.40

Dessa forma, assiste razão à Apelante ao sustentar que o capital segurado no caso corresponde a R$ 52.955,40 (
cinquanta
e dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), visto que o Apelado sofreu invalidez permanente parcial por acidente na forma retro mencionada.

Isto porque é possível concluir de forma clara que do capital segurado
são 04 coberturas básicas contratadas (Morte e Invalidez) cada uma corresponde
a R
$ 52.955,40 e como são 4 modalidades de
coberturas o
limite das 04 coberturas é que perfaz o limite total de R$ 211.821,60 (duzentos e onze mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos).

No caso em análise o Autor/Apelado sofreu lesão permanente parcial de forma que o limite do capital segurado a ser considerado é o montante de R$ 52.955,40 (
cinqüenta
e dois mil novecentos e
cinqüenta
e cinco reais e quarenta centavos), para a hipótese
.

Com relação ao percentual a incidir sobre referido capital segurado, cumpre anotar que a prova pericial em resposta aos quesitos registra o seguinte:

1- Descrever o estado atual do Autor.

Autor em bom estado geral, sem outras patologias associadas com sequelas na mão esquerda.

2- Descrever precisamente a sequela.

Fratura exposta do 5º dedo da mão esquerda (falange proximal) e fratura fechada do 5º metacarpo e 4º dedo da mão esquerda dia 10.12.2015 após acidente de motocicleta.

3- As alterações apresentadas estão diretamente
relacionado
com o acidente relatado? Sim, acidente de
transito
(motocicleta).

4- Existem outras causas ou
circunstancias
, internas ou alheias a um eventual acidente, que podem ter contribuído, mesmo que indiretamente, para o estado de saúde atual observando? Se positivo,
especifica-las
.

Não, sem outras causas. 5- Confirma que a fratura foi do 5º Confirma que a fratura foi do 5º metacarpo esquerdo?

Sim, fratura fechada do 5º metacarpo da mão esquerda. 6- O Autor sofreu alguma lesão direta e sequela no 1º, 2º, 3º ou 4º dedos ou nos respectivos metacarpos da mão esquerda? Não, somente no 5º metacarpo da mão esquerda.

Posteriormente houve complementação ao referido Laudo Pericial que apresentou o seguinte apontamento ID 217462278/217462279:

COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. Em complementação ao laudo pericial, do Senhor Marcos da Silva Braga, as
fraturas exposta
do
5ª dedo
da mão esquerda e fratura fechada do
5ª metacarpo
e do
4ª dedo
da mão esquerda, ocasionaram uma sequela moderada com 50% de comprometimento da mão e não somente do dedo
.

Conforme se verifica a lesão sofrida pelo Apelado corresponde a invalidez permanente parcial possuindo 50% de comprometimento da mão esquerda,
razão pela qual, a pretensão da Apelante em pagar apenas 6% do capital segurado ao argumento de que a invalidez permanente parcial seria de apenas um dedo da mão esquerda do Apelado não encontra amparo na prova pericial realizada.

Dessa forma, como visto a prova pericial esclarece que o Autor apresenta comprometimento de 50% da mão esquerda de modo
que a
indenização deve corresponder ao grau da lesão e sua extensão.

Diante desse quadro, conclui-se
que o
Apelado faz
jus
ao recebimento de 50% sobre o capital segurado que é de R$ 52.955,40 (
cinquenta
e dois mil novecentos e
cinquenta
e cinco reais e quarenta centavos), para caso de invalidez permanente parcial.

Do montante a ser pago ao Apelado deverá ser abatido o valor já quitado correspondente a

4.765,99 quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
para determinar que o Apelado faz
jus
ao recebimento de 50% sobre o capital segurado que é de R$ 52.955,40 (
cinqüenta
e dois mil novecentos e
cinqüenta
e cinco reais e quarenta centavos), para caso de invalidez permanente parcial, devidamente corrigidos na forma determinada na sentença, juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e de INPC a contar data do sinistro.

Do montante a ser pago ao Recorrido deverá ser deduzido o valor já quitado correspondente a R$4.765,99 quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

É o voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(1
ª

VOGAL
):

Senhora Presidente,

Peço vênia para divergir, minimamente, em relação ao percentual, ou seja, dou parcial provimento para que a indenização securitária seja restrita ao capital segurado pela tabela, bem como pelas lesões atestadas no laudo médico
.

Como as lesões f
oram

quantificadas
em 50%
(cinquenta por cento)
da perda da funcionalidade de uma das mãos, entendo que
deve ser
50%
(cinquenta por cento)
de 60%
(sessenta por cento)
,
que é a
previsão expressa para cobertura em caso de invalidez permanente e parcial por acidente na proporção
, ou seja, o apelado faz jus ao recebimento q
ue corresponde a 30%
(trinta por cento)
do capital segurado.

Portanto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso, com essa
mínima divergência em relação ao voto da relatora.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(2
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhora Presidente,

Peço vênia relatora, para acompanhar o voto da Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes Pares
,

N
ão
é

caso
de

técnica do
art. 942 do CPC, por se tratar apenas de divergência em relação à quantificação
.

Desse modo,
aplica-se o art. 94, §5º do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
assim
,
o valor da indenização securitária
corresponde à

média aritmética dos votos.

Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, v
ossa Excelência fica responsável pela
confecção da ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024